Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do réu.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) DECLARAR a inexistência do débito discriminado na petição inicial; e (ii) CONDENAR o banco réu ao ressarcimento de R$ 4.999,00.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente aduz a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Afirma que foram realizadas auditorias nas compras contestadas, em que se constatou a realização de operação com cartão de crédito mediante digitação de senha pessoal. Em decorrência, defende não ser responsável pela devolução de quaisquer valores.
4. Não conheço do recurso inominado interposto pelo autor, dada a deserção operada na espécie, uma vez que não foi comprovado o recolhimento das custas a tempo e modo.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária do autor/recorrido foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
10. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
11. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.